Tribunal: TJDFT
Processo: 0756529-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756529-41.2024.8.07.0016 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS MOVIDA POR MARIA DO LIVRAMENTO, CODHAB, IOTA EMPREENDIMENTOS E JC GONTIJO, JULGADA PROCEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIA CÍVEL. INCABÍVEL TAL ALEGAÇÃO, ATÉ PORQUE A AÇÃO TRAMITOU PERANTE A 13A VARA CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais. 1.1. Nas razões recusais, os recorrentes arguem preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentam que o atraso da obra decorreu de caso fortuito e de força maior, a pandemia da covid-19, que demandou a prorrogação dos prazos para a entrega de obras; requerem seja reconhecido como prazo de entrega aquela data contida no contrato de compra e venda e não aquela estimativa contida no termo de reserva da unidade habitacional como constatado em sentença; sustentam não ficarem comprovados os juros de obra e não ser devida indenização por lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa e da alegada complexidade da matéria; (ii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas; (iii) apurar o atraso na entrega do imóvel pelas recorrentes; e (iv) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos. III. Razões de decidir 3. Tem-se que a ação tramitou e foi julgada perante o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF. Logo, equivocada tal alegação. 4. A data de entrega do imóvel deve ser aquela mais favorável ao consumidor, conforme o Termo de Reserva firmado entre as partes, incluindo o prazo de tolerância de 180 dias, de acordo com os arts. 47 e 51, IV, do CDC e o Tema 996 do STJ. 5. A justificativa das recorrentes de atraso por força maior, decorrente da pandemia da covid-19, não foi comprovada, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento. 5.1. Nos termos da Jurisprudência: “(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ)”. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. 6.1. Teses de julgamento: “Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora nos casos em que comprovada a sua responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade imobiliária prometida.” O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de reparação de danos materiais. 1.1. Os embargantes alegaram haver omissão e contradição no aresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão por ausência de análise da tese, com justificativa genérica de que a pandemia seria fato previsível e inerente à atividade econômica; e (ii) verificar contradição e omissão ao desconsiderar os efeitos jurídicos do contrato de compra e venda firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Não há omissão no aresto, pois este for claro ao mencionar ter o atraso na entrega do imóvel decorrido exclusivamente da administração da obra, caracterizando-se como fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento. O decisum destacou: "a crise do Covid 19 se instaurou no País, no final do ano de 2019 e início de 2020. Nesse contexto, os próprios réus apresentaram o termo de reserva de imóvel assinado na data de 03.03.2021, com promessa de entrega do bem em dezembro do mesmo ano. Portanto, na data de 03/03/2021, da formalização do termo de reserva, a pandemia já havia sido decretada, assim, não subsiste o argumento do atraso ser decorrente das consequências da pandemia da COVID-19, nem tampouco de prorrogação do prazo”. 3.2. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos de declaração rejeitados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, defendendo a inexistência de atraso na entrega do imóvel. Afirmam que o termo de reserva celebrado era um documento preliminar meramente estimativo, sem força para gerar obrigações definitivas, ao passo que o contrato de promessa de compra e venda se tratava de formalização contratual do único prazo válido. Aduzem a ausência de similitude fática com o Tema 996 do STJ; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando que a pandemia de Covid-19 configurou evento externo que afetou a construção civil. Pedem que seja admitida a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior para afastar a responsabilidade dos insurgentes pela mora contratual. Suscitam dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e do STJ a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 74597493). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 360, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74597493. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015